Tribunal: TJBA
Processo: 8063598-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063598-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ISIS NOGUEIRA MENESES

Advogado(s)
:
ISIS NOGUEIRA MENESES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO (ADALIMUMABE 40MG). SAÚDE SUPLEMENTAR. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento com o medicamento Adalimumabe 40 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face de plano de saúde, a fim de garantir o fornecimento do medicamento prescrito por médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite, em regra, a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar na saúde suplementar, ressalvadas hipóteses específicas.

4. O dever de custeio configura exceção, restrita a antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida em regime de home care e medicamentos previstos no rol da ANS para essa finalidade, quando a regulamentação assim estabelecer.

5. No caso, não se evidenciou que o Adalimumabe 40 mg se enquadre nas exceções, pois não houve demonstração de ser antineoplásico oral (ou correlato), de integrar home care, de exigir acompanhamento profissional permanente, ou de estar incluído no rol da ANS para fornecimento obrigatório na finalidade postulada.

6. A Lei nº 14.454/2022, ao mitigar a taxatividade do rol da ANS para procedimentos e tratamentos não listados, não afasta a licitude da exclusão de medicamentos de uso domiciliar fora das hipóteses excepcionais consolidadas.

7. O STJ, no julgamento do
REsp: 2162560 - RJ, fixou o entendimento de que

"
o medicamento Humira Ac 40 mg [
Adalimumabe]
, administrado por meio de caneta subcutânea em ambiente domiciliar, não se enquadra nas exceções legais e jurisprudenciais que obrigam o custeio por parte dos planos de saúde"
. Desse modo,
"a
negativa de cobertura pela operadora de saúde foi realizada no exercício regular de direito, não configurando ato ilícito"

(Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15/12/2025, DJEN 18/12/2025).

8. Ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300), revela-se inadequada a manutenção da tutela de urgência e das astreintes para impor prestação que, no contexto apresentado, se insere em exclusão lícita.

IV. DISPOSITIVO

9.

Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063598-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e como apelada ISIS NOGUEIRA MENESES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.